Tribunal: TJMT
Processo: 1031857-61.2023.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031857-61.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[NILSON PORTELA FERREIRA - CPF: 627.435.201-59 (RECORRIDO), NILSON PORTELA FERREIRA - CPF: 627.435.201-59 (ADVOGADO), MASTERCARD BRASIL LTDA - CNPJ: 01.248.201/0001-75 (RECORRENTE), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

RECURSO INOMINADO. BANCO. AÇÃO DE DANOS MORAIS POR BLOQUEIO INDEVIDO DE CARTÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA BANDEIRA. PRELIMINAR REJEITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso Inominado. Insurgência em face da sentença pela qual reconhecera a falha na prestação do serviço e condenara o reclamado a indenizar os danos morais suportados pelo reclamante, em razão do bloqueio do cartão de crédito.

2. Falha na prestação dos serviços bancários, mormente quando o reclamante teve injustificadamente o bloqueio do cartão de crédito, sem prévia comunicação. A situação vivenciada extrapolou a esfera do mero aborrecimento, autorizando a concessão de indenização por danos morais.

3. Quantum indenizatório reduzido para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), que melhor se adequa à extensão do dano, ao caráter pedagógico e punitivo da indenização.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório:

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Mastercard Brasil LTDA em face da sentença, pela qual foi julgada procedente a pretensão inicial, condenando-se a instituição financeira a indenizar o reclamante por danos morais, no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

O recorrente alega preliminar de ilegitimidade passiva, pois atua apenas como instituidora do arranjo de pagamento. Sucessivamente, requer a improcedência dos pedidos de indenização.

Contrarrazões não foram apresentadas, apesar de intimada a recorrida para tal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024